Tribunal: TJPA
Processo: 0809820-09.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-07-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809820-09.2024.8.14.0000

PACIENTE: PEDRO HENRIQUE DA SILVA E SILVA

AUTORIDADE COATORA: COMARCA DE NOVO PROGRESSO

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – DELITOS CAPITULADOS NOS ARTs. 157, §2º, II, DO CP, c/c 14, DA LEI DE Nº 10.826/03 e 33, LEI DE Nº 11.343/06 (roubo, posse ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas) – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA PRISÃO CAUTELAR E CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NO DECRETO PREVENTIVO – NÃO EVIDENCIADOS – ORDEM DENEGADA.

1.

“Não evidenciada mora estatal em ação penal em que a sucessão de atos processuais infirma a ideia de paralisação indevida da ação penal, ou de desídia do Estado persecutor, não se vê demonstrada ilegalidade no prazo da persecução criminal desenvolvida. (AgRg no HC n. 767.178/RJ, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 24/5/2023.)”

2.

“A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria. (AgRg no HC n. 864.922/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023.)”

3.

Ordem Denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão de Julgamento do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos trinta dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelas ilustres advogadas, Dras. Gabriela Anne Sagama de Sousa e Marina Gabrielle Porto Alves, em favor do nacional PEDRO HENRIQUE DA SILVA E SILVA, contra ato do Douto juízo da vara criminal da comarca de Novo Progresso-PA, apontado tecnicamente como autoridade coatora.

Relatam as impetrantes que o paciente foi preso em flagrante no dia 14/11/2023, pelo suposto cometimento dos delitos de roubo majorado, posse ilegal de arma de fogo e tráfico de entorpecentes (art. 157, §2º, II e §2º-A, I, do Código Penal c/c art. 14, caput, da Lei nº 10.823/06 c/c art. 33, caput, da Lei 11343/06), autos do processo de nº 0802815-13.2023.8.14.0115.

Sustentam que o paciente sofre constrangimento ilegal em razão do excesso de prazo, por estar preso há mais 216 (duzentos e dezesseis) dias, faltando, ainda, muito para o término da instrução processual porque as testemunhas não foram ouvidas em juízo.

Afirmam que realizou pedido de revogação da prisão preventiva, que foi indeferido.

Alegam que há ilegalidade na decisão que manteve a prisão preventiva em razão do excesso de prazo e falta dos requisitos.

Ao final, requerem a concessão da liminar para cassar o decreto preventivo, com a expedição do alvará de soltura, assegurado ao paciente o direito de aguardar em liberdade o julgamento final do
habeas corpus
. Juntaram documentos.

Ao indeferir o pedido de liminar, Id 20238227, requisitei informações que foram prestadas na Id 20326905, constando manifestação do Ministério Público pela denegação da ordem na Id 20337654.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor do nacional PEDRO HENRIQUE DA SILVA E SILVA, acusado do suposto envolvimento no cometimento dos delitos capitulados nos arts. art. 157, §2º, II e §2º-A, I, do Código Penal c/c art. 14, da Lei de nº 10.823/06, e 33, da Lei nº 11.343/06, sustentando as teses de excesso de prazo na prisão cautelar e falta dos requisitos necessários.

Consta dos documentos juntados que o paciente, em companhia de outra pessoa não identificada, com grave amaça e uso de arma de fogo, participou do roubo de um comércio de compra e venda de ouro, local de onde levou a quantia de R$-103.00,00 (cento e três mil reais), e identificado pela vítima EDSON COELHO SILVA foi preso pela guarnição da Policia Militar um dia após em local diverso, tendo sido encontrado em seu poder parte do dinheiro, R$-13.804,00 (treze mil oitocentos e quatro reais), um revólver calibre 22, uma pistola .380, carregadores e munições, fato ocorrido no dia 14/11/2023.

Alega-se constrangimento ilegal na prisão por excesso de prazo na instrução processual, e sobre a matéria se firmou a jurisprudência no sentido de que:

“Eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional. (AgRg no HC n. 853.989/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024.)”

Nas informações prestadas na Id 2032690518159442 relata o juízo impetrado que o feito segue com regular tramitação, com denúncia apresentada e recebida, sendo o paciente citado no dia 31/02/2024 e apresentado resposta à acusação, com agendamento da audiência de instrução e julgamento, e, portanto, não se evidencia desídia na condução do feito que possa justificar a revogação da prisão cautelar.

Neste sentido, eis a jurisprudência do c. STJ:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA.

1. Não constitui ofensa ao princípio da colegialidade a análise monocrática do habeas corpus pelo relator quando a decisão monocrática for proferida com base na jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes.

2. A aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Demanda, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal.

3. Na hipótese em questão, o agravante foi preso em 6/11/2021 e o processo vem tendo regular andamento na origem, avizinhando-se o encerramento da instrução. Ademais, o relativo atraso para o seu término se deve à complexidade do feito, com a necessidade de expedição de diversas cartas precatórias e diligências, além do fato de o acusado ter permanecido foragido por mais de 20 anos.

4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 804.166/AL, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 11/5/2023.)”.

No que se refere ao argumento da ausência de fundamentação na decisão que decretou a cautelar preventiva, consta do ato coator, Id 20156859, a seguinte fundamentação:

“Quanto à análise da prisão do custodiado, o Ministério Público se manifestou, igualmente à autoridade policial, pela decretação da segregação preventiva, ID 104331346. A Defesa pleiteou a liberdade provisória. A partir da análise dos autos, verifica-se que os requisitos para a decretação da prisão preventiva do requerido se fazem presentes. A prisão cautelar é medida excepcional e, conforme o artigo 312 do Código de Processo Penal, “poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado”. Ainda, “deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada” (CPP, art. 312, §2º). No caso, há indícios que custodiado, nos moldes das investigações policiais, estaria envolvido em empreitadas criminosas, principalmente, de roubo, a partir da apreensão de dinheiro, celulares, armas de fogo e cartões de crédito de terceiros, dentre outros, conforme auto de exibição e apreensão, ID 104272075, pág. 5. Observo, ainda, que foi encontrado junto ao autuado treze gramas de substância análoga à maconha.

(...)

Acolho a representação ministerial para DECRETAR A PRISÃO PREVENTIVA de PEDRO HENRIQUE DA SILVA E SILVA, qualificado, em razão de estarem presentes os requisitos constantes dos artigos 312 e 313, I, ambos do CPP e por se revelarem inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, ressaltando-se que, caso venham a surgir novos elementos de convicção, poderá haver reapreciação da medida”. <sic>

In casu
, sustento que o ato coator se encontra fundamentado em fatos concretos, fazendo constar a forma violenta com que o delito de roubo foi cometido, com armas de fogo, munições e drogas, elementos que fortalecem os fundamentos da cautelar, não sendo o caso de se substituir a prisão por medidas cautelares diversas.

Sobre o assunto, ja se manifestou o c. STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. FURTO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE DA CONDUTA. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA, NA ESPÉCIE. ALEGADA DESPROPORCIONALIDADE DA CUSTÓDIA. IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A prisão preventiva está devidamente fundamentada nos exatos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, sendo ressaltado pelas instâncias ordinárias a gravidade da conduta bem como no risco de reiteração delitiva.

2. Foi consignado que o Acusado, juntamente com outros agentes, subtraíram de uma instituição de ensino 20 (vinte) computadores avaliados em R$ 100.000,00 (cem mil reais), evadindo-se, em seguida do local dos fatos, em carro com sinais identificadores alterados. Além disso, ressaltou-se, ainda, que o Paciente já foi denunciado pela prática do delito de adulteração de sinal identificador (AP n. 000222174.2022.8.16.0159). Tais circunstâncias, são aptas a justificar a segregação cautelar para garantia da ordem pública.

3. Acerca das condições favoráveis, "o princípio da não culpabilidade e a suposta existência de condições pessoais favoráveis - tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa - não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre na hipótese em tela" (AgRg no HC 649.483/TO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 30/04/2021).

4. N esta fase processual, não há como prever a quantidade de pena que eventualmente poderá ser imposta, caso seja condenado o Agravante, menos ainda se iniciará o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado, de modo que não se torna possível avaliar a arguida desproporção da prisão cautelar imposta.

5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 834.408/PR, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 5/3/2024.)”

Pelo exposto, conheço e denego a ordem.

É o voto.

Belém, 05/08/2024